Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0738822-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADOS: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, REINALDO HERMEDO POERSCH, ROSANGELA MARIA FRECHIANI VIEIRA, TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON, JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A par da inércia da agravante ao ser instada a se manifestar acerca da persistência do seu interesse no processamento deste agravo ante a manifestação advinda dos agravados e aferido nos autos de origem, no sentido de que o eminente magistrado que prolatara a decisão devolvida a reexame, em novo pronunciamento, acolhera a impugnação à penhora formulada pelos executados e desconstituíra a constrição que atingira o imóvel objeto da matrícula n.o 43.510[1], resta patente que o objeto deste recurso se exaurira. Com efeito, cingindo-se o objeto deste agravo, em suma, à decisão que, ao deferir a penhora do imóvel em epígrafe, ordenara que eventuais valores decorrentes da alienação do imóvel fossem transferidos na íntegra ao inventário do Espólio da executada Josmelinda, a desconstituição da constrição que o atingira traduz ato incompatível com a pretensão reformatória formulada. De sua parte, consoante pontuado, devidamente intimada, a agravante não esclarecera se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara[2]. O havido no executivo repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68067086 [2] ID 68934122